Tribunal: TJDFT
Processo: 0740089-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740089-54.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS ARAUJO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se a apelante Maria das Graças Araújo para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, conforme apontado pela parte contrária em sede de contrarrazões de ID no 27380883, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 29 de julho de 2021 17:00:53. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator